Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-44.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MILHONORTE – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou os Embargos à Execução n.o 1008074-44.2017.8.11.0003, opostos em face de ROGÉRIO BERWANGER, dando prosseguimento à Ação de Execução de n.o 1001188-29.2017.8.11.0003.
Em análise preambular ao recurso, cumpre tratar do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o fundamento de que há risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto houve penhora de bem, cuja a expropriação está sendo realizada.
Sustenta que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, por isso preenchido os requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC.
Com essas considerações busca o deferimento do aludido efeito suspensivo à Apelação.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Vislumbra-se dos autos que a Apelação foi recebida sem análise do pedido do efeito suspensivo, sendo determinada a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões. Nesse aspecto, sobre os efeitos do recurso de apelação, o art. 1012 do CPC, dispõe que a apelação possui efeito suspensivo, ressalvadas algumas hipóteses.
O aludido Códex, permite que seja atribuído aludido efeito quando a parte demonstrar alguns requisitos previstos no §4o do mesmo dispositivo, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
[...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II – relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”
No caso em análise, percebe-se, ao menos em sede de cognição sumária, que caso seja mantido apenas o efeito devolutivo à Apelação, há risco de dano grave ou de difícil reparação e irreversibilidade da medida, porquanto a ação de execução está em fase de expropriação de bens, razão pela qual, estão evidenciados os requisitos do § 4o do art. 1012 do CPC.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E EXPROPRIAÇÃO DO BEM IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO – ART. 1.012 §4o DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe em seu §4o os requisitos alternativos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que presente tão somente um deles a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.” (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)
Dessa forma, necessária a concessão do efeito suspensivo da Ação de Execução de n.o 1001188-29.2017.8.11.0003, até o julgamento de mérito deste recurso, visto a possibilidade de dano.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo à Apelação interposta nestes Embargos à Execução n.o 1008074-44.2017.8.11.0003, a fim de suspender os atos expropriatórios da Ação de Execução de n.o 1001188-29.2017.8.11.0003, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora